Tribunal: STF
Processo: AI 55607
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
QUESTÃO FEDERAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VENTILOU. INADMISSIVEL
SUA IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2) PONTO OMISSO SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS
DECLARATORIOS. NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
FALTA DE REQUISITO DE PREQUESTIONAMENTO.
3) O ESTADO-MEMBRO PODE EXTINGUIR GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A SEU
FUNCIONÁRIO NÃO AMPARADO PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS, ISTO POR SER ESTATUTARIO, O REGIME DO SEU
FUNCIONALISMO.
4)- DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO.
5)- O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D HÁ DE SER FORMULADO NOS
TERMOS PREVISTOS NO ART.305 DO REG. INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
6)- AGRAVO REGIMENTAL A QUE A 2 TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NEGA PROVIMENTO.